Tribunal: TJDFT
Processo: 0739389-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739389-15.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MANOEL LAURENTINO DE LIMA JUNIOR DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 34a Sessão Ordinária Virtual (período de 24/09/2020 até 01/10/2020), a Defesa do apelado manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 19822148). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator